Tribunal: TJMT
Processo: 1002407-77.2017.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002407-77.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício]
Relator: Dr. Edson Dias Reis

Turma Julgadora:

Parte(s):

[PRISCILA SABAINE - CPF: 008.722.581-65 (APELANTE), LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA - CPF: 948.747.511-72 (ADVOGADO), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TANIA MARIA CARDOSO SILVA AMANCIO - CPF: 004.615.588-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - CARGO DE ENFERMEIRO -
AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO DE CANDIDATO APROVADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Verifica-se que as contratações foram realizadas em razão do Programa de Saúde da Família – PSF, o que não comprova que se tratam de cargos efetivos na administração pública, pois, o PSF é um programa de governo, objeto de convênio com o Município, estando sujeito ao seu término a qualquer momento. 2 - O Programa Saúde da Família é regulamentado por lei municipal específica, sequer trazida aos autos pela interessada, existindo tais cargos muito antes da realização deste concurso público”.

(N.U 1004929-43.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DAIS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
PRISCILA SABAINE
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis nos autos do mandado de segurança n.
1002407-77.2017.8.11.0003
impetrado por
PRISCILA SABAINE
, que denegou a segurança
pretendida consistente na convocação e nomeação imediata da impetrante para o cargo de Enfermeiro, relativo ao concurso realizado em 2016, no qual foi classificada na 42ª posição.

Como causa de pedir recursal, a apelante argumenta que após a homologação do concurso, foram contratados temporariamente mais de 89 (quarenta) profissionais para exercer o cargo em comissão de Enfermeiro do Programa de Saúde da Família – PSF, demonstrando assim, a necessidade do serviço público, bem como o seu direito subjetivo à nomeação.

Salienta que a mera expectativa de direito da apelante em ser nomeada, mesmo classificada fora do número de vagas previstas no edital, se transformou em direito líquido e certo a partir do momento em que, dentro do prazo de validade do concurso, ocorreu a contratação de pessoal de maneira precária, para ocupação de vagas efetivamente disponíveis.

Por fim, reclama pelo provimento do apelo, reformando-se a sentença combatida e determinado sua nomeação para o cargo de Enfermeira.

Nas contrarrazões, o apelado sustenta que ausente o direito líquido e certo da apelante, visto que foi aprovada fora do número de vagas disponibilizadas no edital, o que não lhe confere o direito à nomeação, porquanto a administração possui discricionariedade para proceder as nomeações de acordo com a sua conveniência, oportunidade e disponibilidade financeira e orçamentária.

Assevera que, igualmente ausente a prova de que existem vagas que alcancem sua contratação, ônus que lhe competia, já que o
writ
não comporta dilação probatória, pugnando ao final, pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a ordem denegada.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso - id. 2529878 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Acompanho o voto do douto relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020